Tribunal: STF
Processo: ARE 1370016
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 41) interposto em em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso com base na Súmula 272 desta Corte (eDOC 31). 



    Registro que, no recurso extraordinário, discute-se questão relacionada à legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, envolvendo o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados à lista do SUS .



    Nas razões recursais (eDOC 41), o Agravante sustenta a inaplicabilidade, ao caso, do óbice da referida Súmula 272 do STF, em razão de que “é pacífica a jurisprudência do STJ quanto ao não cabimento do recurso ordinário em mandado de segurança quando a decisão é proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais, a teor do art. 105, II, “b” da CF, uma vez que não se trata de Tribunal, sendo inclusive matéria objeto da Súmula n. 41 do STJ” (eDOC 41, p. 3), transcrevendo acórdãos do STJ, dentre os quais destaco o seguinte julgado (eDOC 41, p. 4):



    “AgRg nos EDcl no Ag 1070947 / RJ. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0142138-2. JUIZADO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. RECURSO ORDINÁRIO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. 



    1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, quando a decisão for denegatória, os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios - arts. 105, II, "b", da CF e 539, II, "a", do CPC.



    Não se enquadram nesse dispositivo decisões proferidas por Turma Recursal dos Juizados Especiais. 2. Agravo regimental não provido.” (grifos nossos)



    A Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante, no que tange à inaplicabilidade, no caso, da Súmula 272 do STF.



    Com efeito, esta Corte também possui orientação, em relação à sua competência, nos termos do art. 102, II, a, da CF, no sentido de que é incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão proferido em mandado de segurança por Turma Recursal de Juizado Especial, considerando que estes órgãos não se qualificam ao conceito de Tribunais Superiores. Nesse sentido: 



    “(....) O Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a norma constitucional inscrita no art. 102, II, "a", da Constituição da República, não dispõe de competência para processar e julgar recursos ordinários contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por Turmas Recursais vinculadas ao sistema dos Juizados Especiais, pois tais órgãos judiciários não se qualificam nem se subsumem ao conceito de "Tribunais Superiores". Precedentes. (...) - (RMS 26.259-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.3.2008).



    Dessa forma, esgotada a instância ordinária recursal e tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a análise do recurso.



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



MinistroEdson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente